Tribunal: TJDFT
Processo: 0704361-36.2022.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. ASSEMBLEIA. VALOR DA CAUSA ADEQUADO. AUSÊNCIA DE MONTANTE EM DISPUTA. HONORÁRIOS. ART. 85, § 2o, CPC/2015. REGRA GERAL. PALICAÇÃO OBRIGATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pretende a parte autora a anulação de deliberações aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária.
2. A mera alteração do capital social não tem o condão de alterar o proveito econômico entre as partes, de forma que não há falar em retificação do valor da causa.
3. O § 2o do art. 85, do CPC/2015, veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa.
4. Recurso improvido.